Tribunal: TJMT
Processo: 0056745-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056745-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (APELADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), CELSO MITSUNARI - EPP - CNPJ: 24.670.853/0001-07 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. S. M. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CELEBRAÇÃO MARCADA PELA ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS ALUNOS QUE EVOLUÍRAM EM SUAS RESPECTIVAS TURMAS DE NATAÇÃO – ALUNO QUE NÃO RECEBEU O CERTIFICADO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR -
ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

“(...) É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)”
(AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020